Tribunal: TJDFT
Processo: 0746415-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DUPLICIDADE DE AÇÕES. LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto por executado contra decisão que indeferiu o reconhecimento de litispendência em cumprimento de sentença. Alegação de duplicidade de execuções referentes à mesma sentença e risco de decisões conflitantes.
2. A controvérsia consiste em analisar se as execuções possuem tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido) que caracterize litispendência.
3. Para configuração da litispendência, é indispensável a tríplice identidade entre as demandas. No caso, os elementos dos autos não comprovam a identidade exata dos imóveis objeto das execuções.
4. Relatório técnico indica divergências nas localizações específicas e identificações das áreas em questão, impedindo a conclusão pela identidade entre os imóveis.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.